Tribunal: TJPA
Processo: 0803235-95.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803235-95.2022.8.14.0133

APELANTE: LUCELIA SANTOS DE AQUINO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, LUCELIA SANTOS DE AQUINO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, no âmbito de apelação cível, no qual se reconheceu sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida. O embargante sustenta omissão quanto à análise específica da tese de ilegitimidade passiva, com fundamento nos arts. 17 e 485, VI, do CPC, bem como quanto à inexistência de solidariedade à luz do art. 265 do Código Civil, afirmando que atuou apenas como agente financeiro na intermediação de crédito com recursos do FAR. Requer o suprimento das omissões e o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma expressa, as teses de ilegitimidade passiva do agente financeiro e de inexistência de responsabilidade solidária por vícios construtivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada a legitimidade passiva do Banco do Brasil ao reconhecer que, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, sua atuação extrapola a de mero agente financeiro, incluindo funções operacionais e fiscalizatórias relacionadas à liberação de recursos e acompanhamento da obra.

A decisão colegiada conclui que essa atuação insere o agente financeiro na cadeia de fornecimento do empreendimento habitacional, justificando a atribuição de responsabilidade solidária por vícios construtivos verificados no imóvel.

Ainda que não haja menção literal ao art. 265 do Código Civil, o acórdão enfrenta a matéria ao afirmar que a solidariedade decorre da participação concreta do banco na execução e fiscalização do empreendimento, afastando a alegação de presunção genérica de solidariedade.

O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater individualmente todos os argumentos ou citar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando a exposição clara das razões determinantes da conclusão adotada.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o entendimento firmado no acórdão e busca a reanálise do mérito, finalidade incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

O prequestionamento considera-se atendido pela simples oposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O agente financeiro que atua no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida com funções operacionais e fiscalizatórias integra a cadeia de fornecimento e pode responder solidariamente por vícios construtivos.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando enfrenta de forma clara a controvérsia jurídica, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

A oposição de embargos de declaração supre a exigência de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 485, VI, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO INTERNO
,
opostos por
BANCO DO BRASIL SA
, tendo como embargado(a)
LUCELIA SANTOS DE AQUINO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão de ID 31979722, proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 0803235-95.2022.8.14.0133.

S
ustenta o embargante, preliminarmente, omissão quanto ao exame específico da tese de ilegitimidade passiva, sob o argumento de violação aos arts. 17 e 485, VI, do CPC. Alega que o v. acórdão teria rejeitado a preliminar sem enfrentar de modo fundamentado os dispositivos legais invocados, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Defende que atuou exclusivamente como agente financeiro, não integrando a cadeia produtiva do imóvel nem participando da elaboração do projeto, da execução ou da fiscalização técnica da obra, circunstância que afastaria sua legitimidade ad causam. Invoca, para tanto, precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.163.228/AM), segundo o qual o agente financeiro, quando atua em sentido estrito, não detém legitimidade para responder por vícios construtivos, cuja responsabilidade recairia sobre o construtor ou incorporador.

No mérito integrativo, aponta omissão quanto à ausência de solidariedade entre agente financeiro e construtora, à luz do art. 265 do Código Civil. Sustenta que a solidariedade não se presume, devendo decorrer de lei ou de convenção expressa, inexistentes no caso concreto. Aduz que sua atuação limitou-se à intermediação de crédito com recursos do FAR, inexistindo cláusula contratual que lhe atribua responsabilidade por vícios de construção.

Argumenta que a ausência de enfrentamento expresso das teses suscitadas compromete o contraditório substancial e inviabiliza o acesso às instâncias superiores, razão pela qual requer o prequestionamento explícito dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, bem como do art. 265 do Código Civil, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, viabilizando a interposição de recursos excepcionais, além de requerer que as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono indicado, sob pena de nulidade.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 33458843.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

A controvérsia devolvida a este Colegiado, nesta fase processual, restringe-se à verificação da existência, ou não, dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil no acórdão embargado.

Entretanto, sem razão a parte embargante. Isso porque o acórdão embargado apreciou, de forma suficientemente clara, coerente e fundamentada, exatamente as teses ora reiteradas.

Quanto a legitimidade passiva,
o acórdão foi expresso ao consignar que “o Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita a agente financeiro, mas exerce funções operacionais e fiscalizatórias, o que o insere na cadeia de fornecimento, justificando sua responsabilidade solidária por vícios construtivos”, bem como assentou que, no caso concreto,
“restou evidenciado que o Banco do Brasil, representando o FAR, exerceu papel ativo na liberação dos recursos e no acompanhamento da obra, assumindo obrigações de controle e fiscalização”.

Acerca da alegada omissão quanto ao art. 265 do Código Civil,
ainda que o acórdão não tenha realizado menção literal ao referido dispositivo, houve efetivo enfrentamento da matéria jurídica por ele veiculada, na medida em que
o Colegiado afirmou, de maneira inequívoca, a existência de responsabilidade solidária do Banco embargante justamente porque, nas circunstâncias delineadas nos autos, sua atuação extrapolou a de simples financiador
, inserindo-o na cadeia de fornecimento e na execução/fiscalização da política habitacional. Ou seja, a tese da ausência de solidariedade presumida foi superada pela conclusão jurídica de que a responsabilidade decorre da natureza da atuação concreta do embargante no empreendimento, e não de presunção genérica e abstrata.

Convém registrar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes
, tampouco a mencionar nominalmente todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente, de forma fundamentada, a questão controvertida submetida à apreciação jurisdicional. Nesse sentido, o dever de fundamentação se satisfaz com a exposição racional dos motivos determinantes da conclusão adotada, não se confundindo com a exigência de resposta exaustiva ou analítica de todos os fundamentos argumentativos suscitados pela parte vencida.

A pretensão deduzida, portanto,
extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração
, previstos no art. 1.022 do CPC, pois visa à
revaloração da matéria fática e jurídica já devidamente enfrentada
, o que não é admitido nesta via. Assim, vale destacar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

No que tange ao pleito de prequestionamento
, é certo que a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, supre essa exigência nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a expressa menção a todos os dispositivos legais apontados.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2026